Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024370-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR: RECURSO CONHECIDO, POR MAIORIA. MÉRITO: PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO DIRETAMENTE EM CONTA– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ILEGALIDADE CONSTATADA – COBRANÇAS INDEVIDAS – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. R
esta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

2. Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão do empréstimo, no valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, considerando-se o número de parcelas pagas pelo autor, com a incidência de juros remuneratórios, consoante taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (março de 2015).

3.
Por outro lado,
em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, eventuais valores descontados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, devem ser devolvidos na forma simples.

4. A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1024370-56.2019.8.11.0041, opostos em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão inicial. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade, na forma do que prescreve o art. 98, § 3o do CPC (ID 70423950).

Irresignado, o réu/apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, ocasião em que também requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 70423952).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, destacando a ausência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, ao final, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 70423958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA DESERÇÃO DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Em suas razões recursais, o apelante aduziu não possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi impugnado pelo apelado em suas contrarrazões.

Em sendo assim,
o recorrente foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça,

no prazo de 05 (cinco) dias (ID 73929993), contudo,
apenas peticionou nos autos alegando que
“possui dependentes financeiros, sendo 3 filhos e mais sua esposa, onde este detém de gastos com colégio, saúde, alimentação e outros gastos”
(ID 75278989).

O pedido foi indeferido, e, na mesma oportunidade, foi determinado que o apelante realizasse o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 75696020).

Devidamente intimado, o apelante apenas protocolizou o documento de ID 77556466, com os seguintes dizeres: “Ciente - O apelante não detém de condições para pagamentos das custas”, sendo de rigor, portanto, a aplicação do art. 1.007, caput, do CPC, com o reconhecimento da deserção do recurso apresentado.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA.

OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.

A deserção conduz ao juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento, circunstância que impede o exame das teses levantadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. 2.
No caso sob exame, a ausência de recolhimento do preparo recursal se deu em função da negativa ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. De acordo com a jurisprudência desta Corte, negada a gratuidade da justiça, deve-se conceder ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo, antes de se negar conhecimento ao recurso por deserção
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 204.735/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Este Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL – PRAZO CONCEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – OCORRÊNCIA DA deserção –RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.O desprovimento do Agravo Regimental é medida que se impõe quando a decisão recorrida de não conhecimento do recurso do Agravo de Instrumento, encontra-se devidamente fundamenta e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso ante a deserção, nos termos do artigo 1007 do CPC
. (Ag 92297/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU SEM COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA REALIZAR O PREPARO EM DOBRO (CPC, ART. 1007, §4o) – PREPARO NÃO REALIZADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO POR deserção. 1.
A falta de recolhimento do preparo recursal após intimação da parte nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015 impõe negativa de seguimento ao recurso por deserção
. (Ap 19185/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

Nesse contexto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O réu/apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que ficou espantado ao perceber os descontos realizados pela requerida a título de cartão de crédito, pois acreditava que a relação jurídica firmada com o réu/apelante tratava-se de empréstimo consignado.

Afirma que nunca foi esclarecido que a malfadada oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito, mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TED’s.

Defende que a atitude do réu trata-se de fraude, que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de cartão de crédito rotativo, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores.

Menciona que o abuso por parte da requerida fica mais evidente na medida em que o suposto contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) a ser liberado, sendo feito um desconto mensal em holerite de R$ 61,07 (sessenta e um reais e sete centavos), tratando-se de descontos sucessivos e ininterruptos realizados diretamente em sua folha de pagamento, o que gerou um prejuízo na quantia de R$ 2.925,60 (Dois mil novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), até a data do protocolo da ação.

Sustenta que lhe é devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante firmou, em 20/03/2015, junto ao réu/apelado Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado, bem como optou pelo pré-saque do valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) (ID 70422483 – Pág. 1/2 – fls. 129/130), o qual foi depositado por meio de TED diretamente em sua conta (ID 70422481 - Pág. 7 – fls. 101) e debitado na fatura do cartão.

Todavia, em que pese
o banco réu/apelado tenha apresentado cópia do “Termo de Adesão”, além de faturas e outras documentações relativas ao suposto contrato, tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento do autor, na forma como foi realizada.

Com efeito, de acordo com as faturas apresentadas pelo próprio réu/apelado (ID 70422484 - Pág. 1/84 - fls. 137/219), a dívida nelas constante diz respeito apenas ao telesaque da quantia de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) e os respectivos encargos, não restando registrada nenhuma outra transação característica de cartão de crédito, o que evidencia que a instituição financeira entregou ao consumidor, ora autor, produto diverso do que buscava.

Ora, considerando que o autor, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO
, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO No 116, DO AVISO No 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(Apelação Cível no 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO
- CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(Apelação Cível no 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR).

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018).

Logo, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão do empréstimo, no valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), deve ser convertida para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, considerando-se o número de parcelas pagas pelo autor, com a incidência de juros remuneratórios, consoante taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (março de 2015).

Por outro lado,
em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, eventuais valores descontados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, devem ser devolvidos na forma simples.

Nesse sentido, esta Câmara Julgadora já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(N.U 1032519-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. [...].
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa
.
(N.U 1000613-84.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada abatimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(TJMT - ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. [...]. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. [...].
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015).

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial.
A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação
. Recurso desprovido
. (TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença, a fim de determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a incidência de juros remuneratórios, consoante taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (março de 2015), bem como determinar que o réu proceda à restituição, na forma simples, da importância paga a maior, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada abatimento. Por consequência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024370-56.2019.8.11.0041

APELANTE: KELCIANO RIBEIRO NOVAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais sob a alegação de que é servidor público estadual e constatou descontos indevidos em seu holerite, referentes a cartão de crédito, realizados desde 2015, num total de R$ 2.925,60.

Afirma que não contratou o cartão com o Banco requerido, que, portanto, deve cessar as deduções e ressarci-lo em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela justiça gratuita e condenação do réu em danos morais de R$ 50.000,00.

Na contestação, o apelado se insurge contra a concessão da gratuidade sob o argumento de que o autor recebe R$ 8.829,14 por mês e, por conseguinte, tem condições de arcar com as despesas judiciais (Id. 70422480).

O juízo de origem manteve o benefício e julgou improcedente a lide visto que a contratação na modalidade cartão de crédito está demonstrada nos autos (Id. 70423950).

O apelante busca a reforma da sentença e mais uma vez o direito de acesso gratuito à Justiça (Id. 70423952).

Nas contrarrazões o apelado de novo impugna o deferimento da gratuidade (Id. 70423958).

A relatora determinou que o apelante comprovasse a hipossuficiência alegada (Id. 73435470). Então concluiu que ele não faz jus ao benefício e determinou a realização do preparo (Id. 75696020), o que, porém, não foi cumprido.

Ocorre que, uma vez deferida a justiça gratuita, os efeitos dessa decisão se estendem a todas as demais fases do processo (artigo 9o da Lei n. 1.060/1950).

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO PROVIDO. 1.
Uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50.
2. Somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal. 3. Não se faz necessário para o processamento do recurso que o beneficiário refira e faça expressa remissão na petição recursal acerca do anterior deferimento da assistência judiciária gratuita, embora seja evidente a utilidade dessa providência facilitadora. Basta que constem dos autos os comprovantes de que já litiga na condição de beneficiário da justiça gratuita, pois, desse modo, caso ocorra equívoco perceptivo, por parte do julgador, poderá o interessado facilmente agravar fazendo a indicação corretiva, desde que tempestiva. 4. Agravo interno provido, afastando-se a deserção.” (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015)

Além disso, os documentos juntados no Id. 75278989 mostram que, ao menos por ora, seus rendimentos estão comprometidos com empréstimos consignados.

Dessa forma, é evidente a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do pedido (art. 99, §3o, do CPC) para assegurar ao apelante o acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Pelo exposto, divirjo da relatora, para conhecer do Recurso.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024370-56.2019.8.11.0041

APELANTE: KELCIANO RIBEIRO NOVAIS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação contra
sentença
que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Kelciano Ribeiro Novais
, aqui recorrente, em face de
Banco Daycoval S.A.
,
bem assim que manteve a gratuidade da justiça anteriormente deferida ao autor apelante
.

Na petição inicial o autor alegou ser servidor estadual e ter constatado descontos indevidos em seu holerite, referentes a cartão de crédito, realizados desde 2015, no total de R$ 2.925,60.

Afirmou não ter contratado o cartão com o Banco requerido, aqui apelado, bem assim defendeu a cessação das deduções e o ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pugnou pela justiça gratuita e condenação do réu em danos morais de R$ 50.000,00.

Na contestação, o apelado insurgiu contra a concessão da gratuidade sob o argumento de que o autor recebe R$8.829,14 por mês e ter, assim, condições de suportar as despesas judiciais.

Esta tese do requerido não foi acolhida e foi mantido, portanto, o deferimento da gratuidade da justiça pela sentença que, julgou, entretanto, improcedente a lide, ao fundamento de que a contratação na modalidade cartão de crédito restou demonstrada.

O autor recorreu e buscou a reforma da sentença e reiterou o direito de acesso gratuito à Justiça.

Nas contrarrazões o banco apelado, novamente, impugnou o deferimento da gratuidade.

A relatora determinou que o apelante comprovasse a alegada hipossuficiência alegada e, posteriormente, concluiu que o autor apelante não faz jus ao benefício, bem assim determinou a realização do preparo, o que, porém, não foi cumprido levou a relatora a não conhecer do apelo por deserção.

O i. 1o Vogal, Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, contrariamente a conclusão da relatora, entendeu ser caso de mantença do deferimento do benefício feito pela sentença e, portanto, de conhecimento da Apelação.

Pois bem
. Verifica-se que o autor, recorrente, postulou e teve deferido logo no início da ação, ou seja, em 03.9.2019, o pedido de gratuidade da justiça.

O banco requerido,
sem apresentar qualquer documento
, defendeu na contestação, a revogação do benefício.
Realça-se que as alegações do requerido não foram acompanhadas de qualquer documento comprobatório
sobre eventual possibilidade do autor de arcar com as despesas do processo, como, aliás, bem consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
In casu
, sem maiores sobressaltos tenho que a impugnação não merece prosperar
, EIS QUE A PARTE RÉ APENAS FICOU NO CAMPO DAS ALEGAÇÕES, NÃO COLACIONANDO MEIOS DE PROVA PARA ROBUSTECER SUAS ILAÇÕES
, tampouco especificou os motivos pelos quais entende que a autora não é merecedor da benesse.

Assim, pretendendo a ré a revogação do benefício concedido ao autor,
CABERIA A ELA COMPROVAR A POSSIBILIDADE FINANCEIRA DAQUELE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS, NO ENTANTO, NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU MISTER
.

Assim,
REJEITO
a impugnação preliminar.
” (grifei).

Em sede de razões de apelação o autor,
desnecessariamente
(conforme é a regra do art. 9o da Lei no 1.060/50: “
Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo
até decisão final do litígio, em todas as instâncias
.”), pediu a concessão da gratuidade da justiça para o recurso. Veja o fragmento das razões do apelo:

“Posto isto,
a Recorrente requer que seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça para a interposição e prosseguimento ao presente Recurso
, em razão de direito constitucionalmente garantido, para que não seja o Recorrente lesado em seus direitos, nem mesmo cerceado em seu direito de defesa.

Outrossim, requer que seja recebido e processado o recurso, intimando-se a parte recorrida para, em querendo, oferecer contra-razões, para ulterior encaminhamento dos autos à Egrégia Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
(grifo próprio).

Importa reiterar a desnecessidade do pedido de justiça gratuita na instância superior
se na inferior o benefício já foi concedido, máxime porque prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo.

Neste sentido, veja a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
DESNECESSÁRIA A REITERAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA INSTÂNCIA ESPECIAL, PORQUANTO, UMA VEZ CONCEDIDO, O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PREVALECERÁ EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 9o DA LEI 1.060/50
.

2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo.

3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.

4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1262524/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018) (grifei).

E em contrarrazões, o banco requerido reitera a revogação do benefício. Todavia, de novo sem apresentar documentos comprobatórios.

Importa realçar que a sentença
manteve o deferimento da justiça gratuita inicialmente concedida ao autor apelante
e contra a referida sentença
apenas o autor é quem recorreu
.

Não há recurso do requerido que, assim, conformou com a conclusão dada pela sentença
.

Logo,
se o requerido conformou com a sentença e dela não recorreu
, notadamente na parte que manteve o deferimento da justiça gratuita para o autor, aqui apelante,
não cabe o pedido de reforma da mencionada sentença em sede de contrarrazões
, máxime se desprovido de qualquer comprovação e calcado apenas em meras alegações.

Assim, além da impugnação a justiça gratuita mantida pela sentença ter sido genérica, ou seja, desprovida de qualquer comprovação,
também não foi objeto de apelação, vale dizer, foi feita a título de reforma da sentença mas em contrarrazões
, cuja peça não se presta para buscar a alteração da sentença.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO FOI CONHECIDO POR DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

INAPLICABILIDADE.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência mansa e pacífica desta Corte é no sentido de que "não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recurso especial não for apreciado, aplicando-se a súmula 315/STJ, que assim preconiza: 'Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial'" (AgInt nos EAREsp 642.451/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

2. Incabível, no caso, a pleiteada aplicação da multa prevista no § 4.o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que, por ora, não se constata abuso no direito de recorrer.

3.
NÃO PROSPERA A IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, PORQUANTO A INSURGÊNCIA FOI DEDUZIDA DE MODO ABSOLUTAMENTE GENÉRICO E DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
.

4. Esta Corte Especial firmou o entendimento de que, quando os embargos de divergência forem opostos contra acórdão publicado na vigência do atual Código de Processo Civil, tendo em vista que inauguram outra via recursal, cuja competência é de outro órgão julgador, é devida a majoração dos honorários, consoante o disposto no art. 85, § 11, do mesmo Estatuto Processual, a ser implementada ou na decisão singular que indeferiu liminarmente os embargos ou no desprovimento ou não conhecimento do agravo interno pelo Colegiado.

Precedentes citados: AgInt nos EAREsp 1.482.331/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2020, DJe 16/04/2020; AgInt nos EAREsp 642.451/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020;

AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 7/3/2019.

5. A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), consoante o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com observância dos limites estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o da mesma norma.”
(AgInt nos EAREsp 1681977/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021) (grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO REITERADA EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NA SENTENÇA DEVE SER COMBATIDA POR APELAÇÃO E NÃO EM CONTRARRAZÕES.
Revelando-se a prova pericial despicienda, não há que se falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do feito. Carecendo o direito ao adicional de insalubridade, instituído pelo Município, de norma regulamentadora, de rigor a improcedência do pedido de pagamento do benefício.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801106-57.2019.8.12.0011, Coxim, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 18/03/2021, p: 19/03/2021) (grifei).

Também:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO.

01.
INCABÍVEL A APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA, UMA VEZ QUE TAL MATÉRIA NÃO FOI DEVOLVIDA PARA A ANÁLISE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. Preliminar não conhecida.

02. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento do respectivo requerimento. Recurso conhecido e não provido.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1400135-85.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 15/03/2021, p: 17/03/2021)
(grifei).

É certo que o art. 100 do CPC/2015 consigna que deferido o pedido de justiça gratuita a parte contrária poderá impugná-lo na contestação, réplica,
contrarrazões de recurso
ou, no casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por petição simples. Todavia, a menção a impugnação feita em contrarrazões não diz respeito
aos casos de deferimento do pedido feita na sentença
, porquanto desafia a interposição de recurso do interessado na reforma.

A impugnação a ser feita em sede de contrarrazões diz respeito aos pedidos em que a concessão ocorrer no âmbito do recurso, ou seja, quando a parte,
sem que a sentença tenha decidido sobre este assunto
, pedir e receber o deferimento no recurso.

Neste sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO
- CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – JUSTEZA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA COM VÁRIAS AÇÕES SIMILARES – FATOR A SER OBSERVADO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Discute-se no presente recurso: a) a impugnação à gratuidade judiciária suscitada em Contrarrazões
; e b) a justeza do valor fixado a título de indenização por danos morais.

2.
O art. 100, do CPC/15, quando menciona a possibilidade de impugnação da gratuidade judiciária em fase recursal, por prever expressamente que isso deve ser feito tão logo for "deferido o benefício",
TRATOU DA HIPÓTESE NA QUAL O BENEFÍCIO É CONCEDIDO NO ÂMBITO DO PRÓPRIO RECURSO
, conforme previsto na parte final do art. 99, do CPC/15, não servindo, portanto, para afastar a incidência de eventual preclusão
. Impugnação à gratuidade judiciária não conhecida. 3. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 4. No caso, considerando-se o grupo de precedentes da Câmara, e levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, bem como a existência de varias ações semelhantes à presente propostas pela autora, reputo ser adequado manter o valor da indenização por danos morais em R$ 500,00, montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise. 5. Apelação Cível conhecida e não provida.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801224-93.2015.8.12.0004, Coronel Sapucaia, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 27/01/2021, p: 31/01/2021)
(grifei).

No caso, embora o autor tenha reiterado pedido de justiça gratuita para seu apelo, tal pleito é totalmente desnecessário, porquanto a sentença, não recorrida pela parte contrária, já tinha mantido o deferimento, que vale, pois, para todas as instâncias e atos do processo.

Isso posto,
com a devida vênia, acompanho o i. 1o Vogal, a fim admitir que o apelo seja conhecido, máxime por se tratar de caso de mantença,
na sentença
, do deferimento da justiça gratuita inicialmente deferida para o autor apelante, bem assim por inexistir apelo da parte contrária
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021